Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706818-95.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RAQUEL REIS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o art. 1.021, “caput”, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Analisando as razões do recurso interposto, verifica-se que foi violado o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a agravante não apresentou argumentos capazes de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Considerando o não conhecimento do recurso, deve-se fixar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte agravante, conforme estabelece o art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não conhecido. A recorrente requer, em síntese, o direito de continuar a fornecer os serviços de bronzeamento artificial, por não haver vedação legal à utilização de câmaras de bronzeamento, não podendo a parte recorrida assim o fazer com base apenas em regramento. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (Id 50149684), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso não reuniria condições de prosseguir porquanto “É deficiente a parte do recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023